Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744956-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI DOS SANTOS, PAULO SERGIO SOARES BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO SOARES BARRETO e MARLI DOS SANTOS, em substituição processual a Miguel dos Santos Soares, contra decisão proferida pelo i. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de no 0708150-10.2017.8.07.0018, que determinou a comprovação da abertura do inventário e a nomeação do representante do espólio, ou se não tiver sido aberto o inventário, que seja indicado o administrador provisório nos termos do Código Civil. Nas razões do agravo, em síntese, aduzem que são os únicos herdeiros do credor do cumprimento de sentença na origem, porquanto são seus genitores e o filho era menor, não havendo descendentes. Asseveram que o menor não tinha bens a inventariar, deixando como herança apenas os valores relativos à condenação do agravado por danos morais, não havendo necessidade, portanto, de abertura de inventário, mas de apenas a habilitação dos sucessores na demanda. É o relato do essencial. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A v. decisão (id 69185377 dos autos principais), que que determinou a comprovação da abertura do inventário e a nomeação do representante do espólio, ou se não tiver sido aberto o inventário, que seja indicado o administrador provisório nos termos do Código Civil, foi disponibilizada no DJe no dia 06/08/2020, sendo, portanto considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 07/08/20, sexta-feira, data em que se considera terem os agravantes sido dela intimados (id 69492544, dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC/2015, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/08/20 (segunda-feira), e o termo final foi 31/08/2020 (segunda-feira). Ocorre que o presente recurso somente foi interposto no dia 07/10/2020, depois de muito ultrapassado o prazo, sendo, por isso, intempestivo, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator